Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011242-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE CREDORA – DESCABIMENTO – ART. 85, §7 o DO CPC -
RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração por
WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1011242-87.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento tão somente para determinar que os honorários advocatícios fixados incidam sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de cálculo verificado.

Alega a parte embargante que há omissão no acórdão quanto “
ao pedido de condenação dos honorários advocatícios para a parte credora, ora embargante, do cumprimento de sentença, conforme dispõe o § 1o do art. 85 do CPC”.

Afirma que “
a parte credora merece honorários nesta fase, pois foi obrigado a ajuizar o cumprimento de sentença e foi vencedora da ação; ou seja, além de a parte devedora ter dado causa é considerada parte perdedora, merecendo serem arbitrados honorários em favor da parte credora e vencedora do cumprimento de sentença
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com o arbitramento de honorários para a parte credora.

Contrarrazões no id. 168124446.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração por
WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1011242-87.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento tão somente para determinar que os honorários advocatícios fixados incidam sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de cálculo verificado.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a existência de omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora no cumprimento de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

De fato, não houve manifestação ao pedido de honorários em favor da parte exequente.

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste, porquanto o pedido de fixação de honorários em seu favor é descabido, em observância ao art. 85, §7o do CPC, o qual dispõe que “
não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
”.

Outrossim, houve a impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública, havendo concordância da parte exequente ao suposto excesso existente e, por isso, quem deu causa à fixação de honorários foi a própria parte embargante, como já restou dirimido.

Logo, o simples fato de realizar o pedido de cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios, não merecendo qualquer alteração no julgamento.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023